Tribunal: TJPA
Processo: 0801075-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801075-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

SITUAÇÃO FISCAL NO CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. STATUS “ATIVO NÃO REGULAR”. REGISTRO INFORMATIVO COM PREVISÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão interlocutória do Juízo de primeira instância,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Nulidade do Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0868811-50.2021.8.14.0301), que não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e considerou legítima a inscrição do crédito em protesto, diante de sua exigibilidade, mantendo o status cadastral da empresa como “ATIVO NÃO REGULAR” no sistema da SEFA/PA, mesmo após a apresentação de garantia.

II- Questão em discussão

2-

A questão consiste em verificar se a Agravante preenche os requisitos necessários
para
que seja reconhecida a regularidade fiscal da Agravante com a consequente determinação da alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nestes autos, AINF nº 092021510000207-5, de CDA nº 002021570447881-1, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR” e passe a constar como garantido, em razão da apresentação de garantia integral e idônea.

III - Razões de decidir

3-
A inscrição como “ATIVO NÃO REGULAR” decorre de previsão expressa na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA, que qualifica contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa e possui natureza meramente informativa e administrativa, voltada à autotutela do Estado.

4- Dessa forma o registro referente à situação cadastral como “ativo não regular”, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário, ostentando caráter meramente informativo, não se tratando de sanção indireta ou de meio coercitivo para cobrança do crédito tributário.

5-A existência de garantia do débito, ainda que idônea, não impõe à Administração Tributária a obrigação de alterar o status fiscal para “regular”, pois não há previsão legal para modificação automática da qualificação cadastral com base apenas na garantia da dívida.

IV- Dispositivo

6- Agravo Interno conhecido e não provido.

______________

Dispositivo relevante citado: C
TN, arts. 151, 205 e 206; CPC/2015, arts. 300 e 919, §1º; CF/1988, arts. 5º, XIII e XXII;
Lei Estadual 5.530/89, Decreto nº 4.676/01
Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005, art. 1º, II, g.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, RE 525802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2013; STF, AI 784651, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.08.2012; STJ, AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. 13/09/2016, DJe 29/09/2016; TJPA, AI 0807289-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02.06.2025; TJPA, AI 0803408-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.02.2024; TJPA, AI 0801270-69.2017.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, J. 03.02.2020; TJPA, 2019.00609669-35, 201.127, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 18.02.2019, Pub. 26.02.2019; TJ-PA - AI 08073796520188140000 BELÉM, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, J. 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Pub. 09/12/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
em razão de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento (processo nº
0801075-40.2024.8.14.0000
) interposto pelo ora Agravante contra
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Contudo, no caso concreto, limitando-se o pedido ao reconhecimento da regularidade fiscal da Agravante com a alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nos autos, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR” e passe a constar como garantido, não merece provimento o pleito.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões recursais, a empresa Agravante insurge-se contra a decisão monocrática aduzindo que não se busca, no presente recurso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão na ação originária, mas apenas o reconhecimento da garantia para fins de emissão de certidão positiva com efeito de negativa, conforme os arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional - CTN

Sustenta que a decisão monocrática possui vícios de obscuridade, contradição e omissão, uma vez que desconsiderou que a condição do débito como “ATIVO NÃO REGULAR”, ainda que os débitos em discussão estejam garantidos, resulta na emissão de certidão positiva da Agravante e impõe a obrigação de antecipar o pagamento do imposto, necessitando recolher o ICMS na entrada da mercadoria, o que traz severo impacto negativo ao seu caixa e enorme prejuízo a sua atividade.

Aduz que o comportamento da Fazenda Estadual em manter o débito como uma pendência em seu sistema mesmo com o reconhecimento de sua integral garantia não pode ser admitido uma vez que ofende frontalmente o direito do contribuinte à expedição de sua certidão de regularidade fiscal.

Alega que os débitos estão garantidos e a manutenção da situação como “ATIVO NÃO REGULAR” no sistema da SEFA/PA faz com que o contribuinte seja obrigado a se submeter a sistemática de tributação específica.

Alega que caso não seja obstada a medida coercitiva de indicação do débito como “ativo não regular”, a Agravante continuará enfrentando sérias restrições às suas atividades econômicas, isso porque, a Agravante continuará sendo alvo de termos de apreensão e depósito, como demonstram os documentos juntados à ação originária e neste recurso, bem como, não poderá firmar contratos, acordos e convênios com fornecedores e contratantes, tomar crédito junto a instituições financeiras, receber pagamentos de contratações junto ao Poder Público, ou receber incentivos fiscais e financeiros.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada ou, o julgamento colegiado do presente agravo interno com o provimento do recurso e o consequente reconhecimento da regularidade fiscal da Agravante com a determinação de alteração do sistema da SEFA/PA, para que o débito passe de “ATIVO NÃO REGULAR” para “GARANTIDO” e a garantia da emissão da certidão positiva com efeitos de negativa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a modificação da
decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão interlocutória do Juízo de primeira instância,
proferida nos autos da A
çã
o de Obriga
çã
o de Fazer c/c Declara
çã
o de Nulidade do Cr
é
dito Tribut
á
rio c/c Pedido de Tutela de Urg
ê
ncia (processo n
º
0868811-50.2021.8.14.0301), que n
ã
o suspendeu a exigibilidade do cr
é
dito tribut
á
rio e considerou leg
í
tima a inscri
çã
o do cr
é
dito em protesto, diante de sua exigibilidade.

A quest
ã
o consiste em verificar se a Agravante preenche os requisitos necess
á
rios
para
que seja reconhecida a regularidade fiscal da Agravante com a consequente determina
çã
o da altera
çã
o no sistema da SEFA/PA para que o d
é
bito em discuss
ã
o nestes autos, AINF n
º
092021510000207-5, de CDA n
º
002021570447881-1, deixe de constar como
“
ATIVO N
Ã
O REGULAR
”
e passe a constar como garantido, em raz
ã
o da apresenta
çã
o de garantia integral e id
ô
nea, nos artigos 205 e 206 do CTN.

A Agravante alega que o status
“
ATIVO N
Ã
O REGULAR
”
atribu
í
do pela SEFA/PA ao d
é
bito garantido impede indevidamente a expedi
çã
o da certid
ã
o positiva com efeito de negativa, acarretando s
é
rias restri
çõ
es
à
sua atividade econ
ô
mica, como exig
ê
ncia de recolhimento antecipado de ICMS, impossibilidade de contratar com o poder p
ú
blico e dificuldades em obter cr
é
dito e incentivos fiscais, pelo que pretende o reconhecimento da garantia oferecida como meio de regularizar sua situa
çã
o fiscal, direito este reiteradamente reconhecido pela jurisprud
ê
ncia.

Sobre a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, registra-se que se encontra regulada pela IN nº 13/2005 da SEFA, que no art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa, senão vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II - Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

Não se pode olvidar que o cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.
Desta forma o registro referente à situação cadastral como “ativo não regular”, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário, ostentando caráter meramente informativo, não se tratando de sanção indireta ou de meio coercitivo para cobrança do crédito tributário.

É certo que a existência de garantia do débito tributário, mediante penhora ou seguro, não tem o condão de alterar automaticamente o status da situação fiscal no sistema da SEFA, tampouco justifica a exclusão da anotação cadastral legítima.

Nesse sentido é a jurisprudência desse E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para "ativo regular", visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária; II -
O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário; III - Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes
neste egrégio Tribunal; IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como "ativo não regular"; V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE CONSUMO DA EMPRESA CADASTRADA EM ATIVO NÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA PARA ATIVO REGULAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. PROTESTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu em parte medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, alterar a situação cadastral da agravada para "ativo regular, ordenar que o Estado do Pará se abstenha de reter apreender as mercadorias da autora nas barreiras fiscais e protestar, vinculadas aos AINFs nº. 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6,

2- Na inicial, em sede de tutela antecipada, não há pedido para fins de alterar a situação cadastral da empresa para ativo regular. Preliminar de Ofício- Decisão Extra Petita. Acolhida.

3- Nos autos de infrações nº.352016510013419-6 e nº.352016510013662-8, lavrados no ano de 2016, consta na ocorrência que a empresa encontrar-se em situação "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa; 4-
O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário; 5-No caso em
exame, quando do ajuizamento da ação ordinária, o fisco ainda não havia proposto a ação executiva. Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Superior no caso de não ajuizada a ação executiva, por inércia da Fazenda Nacional, deve o devedor de forma cautelar antecipar a garantia do juízo para obter a Certidão Positiva com efeito negativo, o que não ocorreu in casu; 6-A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF; 7- No que refere-se ao Auto de infração nº.352017510000213-0, datado do ano de 2017, a apreensão de mercadoria ocorreu em razão, do contribuinte ter deixado de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso/consumo do estabelecimento, sem ressalva de que a empresa estava enquadrada em situação "ativo não regular". Contudo, ainda nessa hipótese, não cabe a apreensão de mercadorias, já que tal hipótese, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio; 8- No que concerne a obstaculização do protesto do crédito tributário determinado na decisão guerreada, não há como subsistir eis que sequer o juízo encontra-se garantido; 9- Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020 - grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SITUAÇÃO FISCAL “ATIVO NÃO REGULAR”. INFORMAÇÃO CADASTRAL. COBRANÇA INDIRETA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar à autoridade impetrada a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante para a condição de “Ativa Regular”, diante do entendimento de que a anotação “ativo não regular” no campo da situação fiscal impossibilitava o exercício de atividade econômica. O agravante alegou inexistência de impedimento legal à atividade da empresa e ausência dos requisitos para concessão da medida liminar. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a anotação de “ativo não regular” no campo da situação fiscal do cadastro da contribuinte configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária, capaz de justificar a concessão de liminar para sua alteração ou exclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que deferiu medida liminar em mandado de segurança, sendo incabível o exame do mérito da demanda principal nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.
A anotação “ativo não regular” diz respeito exclusivamente à situação fiscal do contribuinte e não à sua condição cadastral, a qual permanece como “ativa”, não configurando, por si só, impedimento automático ao exercício da atividade empresarial. O registro da situação fiscal “ativo não regular” possui natureza meramente informativa e está previsto normativamente como instrumento de controle interno da Administração Tributária, não se tratando de sanção indireta ou de meio coercitivo para cobrança do crédito tributário. A existência de garantia do débito tributário, mediante penhora ou seguro, não tem o condão de alterar automaticamente o status da situação fiscal no sistema da SEFA, tampouco justifica a exclusão da anotação cadastral legítima. A jurisprudência do TJPA reconhece que o cadastro fiscal com a qualificação “ativo não regular”, desde que baseado em fatos verídicos, não é ilegal, sendo vedado apenas que dele decorram efeitos arbitrários ou desproporcionais
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A anotação “ativo não regular” no campo da situação fiscal do cadastro de contribuintes do ICMS não constitui sanção ou meio coercitivo indireto de cobrança, tratando-se de registro legítimo para controle fiscal da Administração Tributária. A concessão de liminar para alteração desse status somente é cabível quando demonstrada a produção de efeitos concretos e arbitrários que inviabilizem o exercício da atividade econômica, o que não se verifica quando a condição cadastral permanece como “ativa”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data de registro do sistema. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072894720248140000 27283816, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público - grifei)

Não se pode olvidar, contudo, que os efeitos gerados pela situação cadastral em questão não devem ser arbitrários voltados ao pagamento de dívida tributária, consoante entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, na Súmula 323,
in verbis
:

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Assim, em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89),
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e com
ércio.

Neste sentido, transcreve-se os julgados abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II – Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI 784651, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012 - grifei)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE COMO INAPTA. SANÇÃO POLÍTICA EVIDENCIADA. 1
. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de o Estado não poder adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é legítimo o regime de antecipação tributária de ICMS, sem substituição tributária, em relação a mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, regulado no Estado de Sergipe pela Lei n. 3.796/1996. 3. Hipótese em que não se discute simplesmente o regime de antecipação, pois a inscrição da empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo fisco sergipano configura sanção política que inibe a sua atividade, inclusive por meio do aumento da carga tributária, pois impõe o dever de: (a) recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias passarem, sob pena de retenção, sendo que essa imposição apenas pode ser dispensada se o frete for realizado por transportador habilitado, o qual, todavia, somente poderá entregar as mercadorias diante da comprovação de pagamento da exação antecipada, e (b) pagar o tributo com percentual de margem de valor agregado (MVA) estipulado em dobro do estabelecido para o contribuinte em situação regular. 4. Rejulgamento do feito em razão do que dispunha o art. 543-B do CPC/1973. 5. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso ordinário. (STJ, AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016 - grifei).

Em situações análogas a dos autos, este E. TJPA assim se decidiu:

(...)
A imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes do STF;
3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula nº 323 do STF. 4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada, deve ser mantida a decisão agravada; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJPA, 2019.00609669-35, 201.127, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-26) (Grifo nosso ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. ARTIGOS 300 E 919, § 1º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO CABIMENTO DE PROSTESTO DAS CDA’S. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Em caráter de excepcionalidade o § 1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Presente a probabilidade do direito à medida que
não obstante a previsão legal contidas na Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e do teor da Instrução Normativa 13/2005, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ATIVO NÃO REGULAR, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio,

o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
(...) (TJ-PA - AI: 08073796520188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2019)
(Grifo nosso ).

Outrossim, convém registrar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação em face do contribuinte inadimplente. Vejamos o que prevê o Código Tributário Nacional, no seu art. 184:

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Contudo, cumpre registrar que limitando-se o pedido no caso concreto,
ao reconhecimento da regularidade fiscal da Agravante, com a alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nos autos, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR” e passe a constar como garantido, não merece provimento o pleito.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025